Tribunal: TJMT
Processo: 1044501-68.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1044501-68.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[VERA REGINA MARTINS - CPF: 211.752.500-82 (ADVOGADO), ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS SICREDI LTDA - CNPJ: 07.808.907/0001-20 (AGRAVANTE), EDSON SANCHES - CPF: 021.196.369-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PEDIDO DE ARROMBAMENTO E REFORÇO POLICIAL. MEDIDAS DE CARÁTER EXCEPCIONAL. RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto por instituição financeira contra decisão interlocutória que, embora tenha deferido a liminar de busca e apreensão de trator agrícola, indeferiu o pedido de expedição do mandado com autorização prévia para arrombamento e uso de força policial, sob o fundamento de ausência de comprovação de resistência do devedor.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível o deferimento prévio e abstrato de ordem de arrombamento e reforço policial para o cumprimento de liminar de busca e apreensão, baseando-se apenas na natureza do bem e no receio de ocultação, sem que tenha havido prévia tentativa de diligência pelo Oficial de Justiça.

III. Razões de decidir

3. O ordenamento jurídico pátrio, informado pelos princípios da proporcionalidade e da menor onerosidade, confere caráter excepcional às medidas de arrombamento e uso de força policial, as quais não se presumem necessárias, exigindo demonstração concreta de resistência.

4
. Inexiste nos autos qualquer elemento fático que evidencie a resistência do Agravado, tornando prematura a concessão das medidas extremas pleiteadas antes da realização da primeira diligência.

IV. Dispositivo e tese

5
. Recurso
não provido
.

Tese de julgamento:

"A autorização para arrombamento e uso de reforço policial em ações de busca e apreensão é medida excepcional, condicionada à prévia tentativa de cumprimento do mandado e à certificação, pelo Oficial de Justiça, de resistência injustificada ou ocultação do bem pelo devedor."

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, art. 846; Decreto-Lei no 911/1969.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MT - AI: 10221775520238110000, Relator: Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 23/04/2024; TJ-MT - AI 1015053-84.2023.8.11.0000, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 16/08/2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento n. 1044501-68.2025.8.11.0000, da 3a Vara Cível de Tangará da Serra que deferiu parcialmente a liminar de busca e apreensão do automóvel, indeferindo, contudo, o pedido de autorização para arrombamento e reforço policial.

A agravante alega que ajuizou a demanda em razão do inadimplemento de contrato de consórcio com garantia de alienação fiduciária, tendo por objeto um trator agrícola, marca New
Holland
, modelo T7 245, ano 2019/2019, cor azul, no de série TB76C400103, chassi ZCCO034388.

Argumenta que o indeferimento pode tornar
inócua
a busca e apreensão, principalmente considerando a natureza do bem, que pode ser facilmente ocultado, e que tais medidas são ferramentas de cautela à disposição do Oficial de Justiça, que somente as utilizará se constatar, no momento da diligência, a sua estrita necessidade.

Aduz que, tratando-se de um trator agrícola, é altamente provável que o bem esteja guardado dentro de um galpão fechado, celeiro ou outra edificação trancada, o que tornaria a diligência inviável sem a devida autorização para arrombamento.

A
ntecipação da tutela recursal
indeferida (Id.
336494859
).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O cerne da questão cinge-se à possibilidade de deferimento prévio e genérico de ordem de arrombamento e reforço policial para o cumprimento de liminar de busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente.

E
mbora o
CPC
preveja em seu artigo 846 a possibilidade de arrombamento quando o executado fechar as portas com o intuito de obstar a penhora (aplicável por analogia à busca e apreensão), tal medida reveste-se de caráter
excepcional
.
E o
Decreto-Lei no 911/69 não prevê expressamente tais medidas como inerentes ao procedimento de busca e apreensão, sendo sua aplicação dependente da demonstração concreta de sua necessidade, conforme as circunstâncias do caso
.

O ordenamento jurídico pátrio orienta-se pelo princípio da menor onerosidade ao devedor e pela proporcionalidade dos meios executivos. A autorização para uso de força policial e arrombamento de domicílio ou propriedade privada pressupõe a existência de resistência injustificada ao cumprimento da ordem judicial ou a verificação in loco de obstáculos criados para frustrar a diligência.

O art. 300 do CPC estabelece quea tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

No caso em tela, a Agravante baseia seu pedido em presunções e no receio de que o bem esteja trancado, mas não há nos autos qualquer certidão de Oficial de Justiça atestando que
houve tentativa frustrada de apreensão em razão de resistência do Agravado ou de portas trancadas.

Conceder tal autorização "em abstrato", antes mesmo da primeira tentativa de cumprimento do mandado, seria desvirtuar a excepcionalidade da medida, transformando-a em regra, o que não se admite.

O Oficial de Justiça, dotado de fé pública, tem a competência para avaliar a situação no momento da diligência. Caso encontre óbices ao cumprimento do mandado, deverá certificar o ocorrido, momento em que o Juízo
a quo
poderá, com base em elementos concretos, deferir as medidas coercitivas pleiteadas.

A propósito:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – LIMINAR DEFERIDA – PEDIDO DE ORDEM DE ARROMBAMENTO E FORÇA POLICIAL NEGADOS –EXCEPCIONALIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. “As ordens de arrombamento e de reforço policial são medidas excepcionais. (TJ-MG - AI: 07509607620238130000, Relator.: Des.(a) Alexandre Victor de Carvalho, Data de Julgamento: 02/08/2023, 21a Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 03/08/2023)

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10221775520238110000, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 23/04/2024, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/04/2024)

N
o caso, não obstante as alegações recursais, não ficou demonstrada de forma inequívoca a probabilidade do direito invocado.

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2026